Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722412-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE SERGIO DE ARAUJO AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, na parte que determinou o rateio dos honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. O agravante sustenta que a obrigação de pagamento dos honorários, na fase de liquidação de sentença incumbe, exclusivamente, ao devedor, já que este foi sucumbente na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, não podendo suportar os prejuízos da derrota judicial sofrida pelo vencido, na lide principal; que a decisão do juiz a quo está em discordância com o tema 871, do C. STJ, ao lhe atribuir o rateio do pagamento dos honorários periciais, cuja responsabilidade é exclusiva do agravado, ora Banco do Brasil. Aponta ser primordial a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para evitar que seja obrigado de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Brevemente relatados, DECIDO. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Verifica-se que o agravante iniciou o procedimento de liquidação de sentença, prolatada na ACP n. 94.00.08514-1, que julgou procedente o pedido, para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, condenando o Banco do Brasil S.A., ora agravado, a proceder ao recálculo dos respectivos débitos, bem como a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês (ID 67757882). Enquanto o agravado apresentou demonstrativo com saldo de R$ 0,00, referente à cédula rural n. 88/00010-9 (ID 79642277), o agravante apontou, como devido, o valor de R$ 440.442,71, conforme cálculos acostados no ID 82472414. Assim, de ofício, foi determinada “a realização de perícia contábil para a apuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face de pagamentos a maior, oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural.” O art. 95, caput, do CPC, estatui que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (grifo nosso) Por sua vez, o STJ, no Resp. repetitivo n. 1.274.466/SC (Tema 871), definiu, na tese 1.1., que "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". Não cuida a hipótese dos autos, portanto, de liquidação por arbitramento ou por artigos (tese 1.3), senão apenas da realização de cálculos aritméticos, já iniciados pelo credor, mas que, para a sua devida apuração, tornou-se necessária a produção da prova pericial contábil, diante da substancial divergência referente ao quantum debeatur instaurada entre as partes, o que torna inaplicável, inclusive, o disposto no art. 509, § 2o, do CPC. Desse modo, forçoso concluir que a determinação de ofício de perícia contábil conduz ao rateio dos honorários do perito pelas partes, a teor do art. 95, caput, DO CPC, e em conformidade com a tese 1.1. do resp. repetitivo, acima transcrita. Indefiro, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora